Tribunal: TJPA
Processo: 0800083-95.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RESSARCIMENTO DOS DESCONTOS NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. recurso conhecido e desPROVIDO, à unanimidade. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800083-95.2021.8.14.0061

APELANTE: MANOEL SABINO FREITAS MENDES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RESSARCIMENTO DOS DESCONTOS NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. recurso conhecido e desPROVIDO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL SABINO FREITAS MENDES
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível De Tucuruí, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

Ex positis, com fulcro nas raz
õ
es acima expostas, extingo o processo com resolu
çã
o do m
é
rito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE a pretens
ã
o formulada na inicial. DISPOSI
ÇÕ
ES FINAIS [] Condeno a parte autora nas custas processuais e honor
á
rios advocat
í
cios que fixo em 10% sobre o valor da condena
çã
o, suspensa a exigibilidade por 05 (cinco) anos ante o deferimento da gratuidade processual.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 10802262) aduzindo que as cobranças efetuadas são indevidas e que apesar de ter havido a restituição do valor descontado indevidamente, não é lícito que qualquer empresa possa subtrair e resgatar o dinheiro da conta de alguém sem expressa anuência, afirma que está configurada a ocorrência de dano moral.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 10802366)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público declinou de atuar no feito opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação (ID 14637377)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente ao título de capitalização, que alega nunca ter contratado.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que, a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da cobrança.

Sem razão.

Conforme relatado, defende a parte autora a irregularidade da contratação do título de capitalização questionado. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda.

Os documentos carreados a inicial, em especial os extratos bancários juntados no ID 10802246 demonstram duas cobranças do título de capitalização
“bradesco vida e previdência
“ e muito embora, o banco não tenha trazidos aos autos o instrumento que comprove a contratação do produto, a parte autora confessa em seu recurso
(id 10802262 - Pg 3
)
ter sido ressarcida pelos valores pagos.

Assim, divergindo do parecer ministerial, entendo que, apesar do contratante tratar-se de pessoa analfabeta e não ter sido juntado o contrato da operação, houve a reparação do prejuízo na esfera administrativa, o que a meu ver afasta a ocorrência do dano material e moral.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/02/2024